Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0701516-08.2024.8.07.0000 DESPACHO Os embargantes comparecem novamente aos autos (id. 64164960) apresentando “elementos novos”, além de colacionar outros documentos (id. 64164962). Com isso, ao embargado para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição e documentos apresentados pelos embargantes. Advirto as partes que a manifestação se destina a efetivação do princípio do contraditório e deve ser evitada a juntada de novos documentos. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator